Tribunal: TJDFT
Processo: 0704351-20.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente o débito impugnado, com a consequente exclusão definitiva do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, além de condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular.
3. A controvérsia central reside na existência ou não de relação jurídica válida que justifique a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.
4. Inicialmente, acolhe-se a preliminar de inovação recursal suscitada pelo recorrido em sede de contrarrazões.4.1. É defeso à parte inovar em grau recursal, trazendo matéria não submetida à apreciação do juízo de origem sob pena de evidente supressão de instância.4.2. Em sede de contestação, o banco recorrente limitou-se a afirmar a existência de débito vinculado a contrato de cartão de crédito no 42065-000000621625912. Somente em sede recursal sustentou que a dívida em discussão teria origem em renegociação de contrato diverso (no 29802-000733847820000), razão pela qual não deve ser conhecido o recurso nesse ponto.
5. No mérito, verifica-se que o banco não comprovou a regularidade da dívida que ensejou a negativação. A ausência de prova inequívoca da origem do débito impõe o reconhecimento da inscrição indevida, nos termos da jurisprudência consolidada.
6. É pacífico o entendimento de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro, independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
7. Contudo, com relação ao quantum indenizatório, verifica-se que o valor arbitrado pelo juízo de origem merece reparos. Considerando os parâmetros usualmente adotados por esta Turma em casos análogos, mostra-se adequado o valor de 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional à extensão do dano.
8. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para minorar o valor da condenação a título de indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantidos os demais termos.
9. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art.46 da Lei 9.099/95.